Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em caso de sucessivas renovações do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária é a data da última da última renovação. Inteligência da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Descabida a condenação ao pagamento de multa por oposição de Embargos de Declaração, quando o recurso presente nos autos não apresenta caráter manifestamente protelatório, conforme exigido legalmente para aplicação da referida sanção.

3. Recurso conhecido e provido.